Tribunal: TJDFT
Processo: 0700370-09.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. COISA JULGADA. PARTES QUE JÁ LITIGARAM ANTERIORMENTE. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PRECLUSÃO. BEM PÚBLICO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A coisa julgada é a propriedade conferida à sentença que, após o trânsito em julgado, torna inalterável a decisão, e tem por finalidade consolidar as relações jurídicas, para que ocorra a pacificação social.

2. Constatando-se que as partes já litigaram anteriormente buscando a posse e propriedade do imóvel objeto da presente lide e houve resolução do mérito, com trânsito em julgado, inviável se mostra a rediscussão da causa, sob pena de ofensa à coisa julgada.

3. Não subsiste a alegação de que o predito processo não faz coisa julgada entre eles e a Terracap, pois, ainda que estivessem no mesmo polo da relação processual, a declaração de que o imóvel é público atinge todos os litigantes, quer estejam no polo ativo ou passivo da lide. Pensar de forma contrária implicaria em rediscussão de matéria já sepultada pela coisa julgada e traria insegurança jurídica.

4. Apelação não provida. Unânime.